Tribunal: TJES
Processo: 5005203-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005203-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
AGRAVADO: PAULA ESTER DE C. P. OLIVEIRA - MARMORARIA - ME e outros (6)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005203-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GLOBAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME

AGRAVADOS: PAULA ESTER DE C. P. OLIVEIRA MARMORARIA ME E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que está reproduzida no ID 1665000 (integrada pela Decisão de ID 1664999), por meio da qual o MM Juiz de piso, nos autos da “Ação de Execução” ajuizada por Global Mármores e Granitos Ltda ME em desfavor de Paula Ester e C. P. Oliveira ME e outros, entendeu pela aplicação da legislação consumerista ao caso e reconheceu de ofício a incompetência da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Angra dos Reis (RJ) – foro do domicílio do consumidor.

Em suas razões recursais (ID 1664998), a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que não há relação de consumo no presente caso, porquanto o polo passivo da demanda é ocupado por pessoas jurídicas e seus avalistas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido na Decisão de ID 1700887.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005203-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GLOBAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME

AGRAVADOS: PAULA ESTER DE C. P. OLIVEIRA MARMORARIA ME E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A controvérsia trazida a julgamento no presente caso diz respeito à competência para processamento e julgamento da “Ação de Execução” tombada sob nº 010220-98.2018.8.08.0011, no âmbito da qual se pretende executar o Termo de Confissão de Dívida reproduzido no ID 1665018 páginas 7-2, no valor de R$ 229.286,01 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e um centavo).

Na decisão ora impugnada, o MM Juiz de piso consignou que “as executadas se enquadram no conceito de consumidor do artigo 2º do CDC, à luz da teoria maximalista, o que implica afirmar que o consumidor é o destinatário fático do bem” e que “dessa forma, tratando-se de relação de consumo, a ação deve ser proposta no foro do domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I do CDC”.

Em suas razões recursais (ID 1664998), a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que não há relação de consumo no presente caso, porquanto o polo passivo da demanda é ocupado por pessoas jurídicas e seus avalistas.

Pois bem. De plano, destaco que, de acordo com a redação do dispositivo legal acima citado: “Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços [...] serão observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor”.

Conforme se verifica a partir da simples leitura do dispositivo legal citado, o mesmo direciona-se ao consumidor que, diante de fato ou vício de produto/serviço, busca judicialmente a reparação civil dos danos perante o fornecedor. Trata-se de regra que busca facilitar o acesso à justiça pelo consumidor, considerando a hipossuficiência deste.

Não se trata, contudo, da hipótese dos autos. O que temos aqui não é uma ação de reparação civil, mas sim uma ação de execução de título extrajudicial, ajuizada diante do inadimplemento do acordo firmado entre as partes (não existe, aqui, fato ou vício do produto/serviço, ou sequer apuração de eventual responsabilidade civil pelo mesmo).

Além disso, ainda que assim não fosse, isto é, ainda que se entendesse pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, destaco que a regra insculpida no artigo 101, inciso I do referido diploma legal estabelece uma competência de natureza relativa, de maneira que pode o consumidor dela dispor livremente, abrindo mão de tal proteção. Nesta linha, o próprio Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes elegeu o foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato (Cláusula 11ª).

Por fim, entendo que a relação firmada entre as partes, no presente caso, não se trata, sob nenhum aspecto, de relação de consumo.

Conforme já relatado nas linhas anteriores, o objeto da ação principal é a execução de um Termo de Confissão de Dívida firmado entre Global Mármores e Granitos Ltda ME (credora) e Paula Ester d C. P. Oliveira ME, Marmoraria Griffe das Pedras, Marmoraria Nova Angra da Japuíba Ltda e os avalistas Paula Ester de Castro Peixoto Oliveira, Leandro da Silva Oliveira e Luiz Campos de Oliveira.

Os documentos acostados aos autos (ID 1665024 a ID 1665027) dão conta de que tal dívida originou-se de relações comerciais firmadas entre as pessoas jurídicas acima descritas, através das quais a empresa ora credora vendia pedras de granito para as empresas executadas.

Conforme cediço, o Superior Tribunal de Justiça, considerando o conceito de consumidor equiparado (art. 29 do CDC), tem admitido uma aplicação mais flexível da definição de destinatário final, em determinadas hipóteses, frente às pessoas jurídicas adquirentes de um produto ou serviço, equiparando-as à condição de consumidoras, por apresentarem alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

Não se trata, contudo, da presente hipótese. O que se observa é que todas as empresas que compõe a relação jurídica ora discutida atuam no ramo de pedras e granitos e comercializavam entre si produtos diretamente relacionados ao ramo de atividade que exploram.

Assim, não há que se falar em hipossuficiência técnica entre as mesmas.

Além disso, o simples fato de haver avalistas incluídos no polo passivo da ação de execução não altera a característica da relação travada entre as partes.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar a competência da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para processamento e julgamento da ação principal (Processo nº 0010220-98.2018.8.08.0011).

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AÇÃO DEVE SER AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC NA HIPÓTESE. RELAÇÃO PARITÁRIA E FIRMADA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO RAMO DE ATUAÇÃO – COMÉRCIO DE GRANITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Decisão impugnada que determinou que a ação principal deve ser proposta no foro do domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101, inciso I do CDC. 2. Trata-se de regra que busca facilitar o acesso à justiça pelo consumidor, considerando a hipossuficiência deste. Não se trata, contudo, da hipótese dos autos, pois o que temos aqui não é uma ação de reparação civil, mas sim uma ação de execução de título extrajudicial, ajuizada diante do inadimplemento do acordo firmado entre as partes (não existe fato ou vício do produto/serviço, ou sequer apuração de eventual responsabilidade civil pelo mesmo). 3. Além disso, a regra insculpida no artigo 101, I do CDC estabelece uma competência de natureza relativa, de maneira que pode o consumidor dela dispor livremente, abrindo mão de tal proteção. Nesta linha, o próprio Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes elegeu o foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato (Cláusula 11ª). 4. Por fim, ainda que o STJ tenha admitido uma aplicação mais flexível da definição de destinatário final na hipótese de pessoas jurídicas, o que se observa é que todas as empresas que compõe a relação jurídica ora discutida atuam no ramo de pedras e granitos e comercializavam entre si produtos diretamente relacionados ao ramo de atividade que exploram, não havendo que se falar em hipossuficiência. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.